Tribunal: TJDFT
Processo: 0710413-05.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. OBJETO. RESSARCIMENTO DE VALORES CONVERTIDOS EM RENDA DO DISTRITO FEDERAL. NATUREZA. ORIGEM. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (ICMS) NÃO RECOLHIDOS ORIGINARIAMENTE. PERMISSIVO CONFERIDO PELA LEI DISTRITAL no 2.483/99 E PORTARIA/SEFDF no 214/2004. ILEGALIDADE. RECONHECIMETNO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. FASE EXECUTIVA. CONTRIBUINTE ALCANÇADA PELO DECIDIDO. REPETIÇÃO DO PERCEBIDO INDEVIDAMENTE. BLOQUEIO DE NUMERÁRIO. IMÓVEL. PENHORA. VALORES CONSTRITOS. DETERMINAÇÃO DE PENHORA. LEVANTAMENTO PELO DISTRITO FEDERAL. CONVERSÃO EM RENDA. REMISSÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. CONCESSÃO. LEI DISTRITAL no 4.732/2011. MATÉRIA CONTROVERTIDA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA no 817 (RE 851.421/DF). TESE FIRMADA. CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS REMISSIVAS. CRÉDITO. INEXEQUIBILIDADE. COISA JULGADA. REMISSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DERIVADO DA INVALIDAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. AFIRMAÇÃO. INDÉBITO. REPETIÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. EFEITO AFETO À FASE EXECUTIVA. RENÚNCIA AO CRÉDITO. NATUREZA DA REMISSÃO. RESSARCIMENTO DO MOVIMENTADO PELA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO CONDENATÓRIO. ACOLHIMENTO. LEGITIMIDADE. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O instituto da coisa julgada tem proteção constitucional - inciso XXXVI do art. 5o -, sustentáculo do ordenamento jurídico, prestando-se a propiciar segurança às relações jurídicas, princípio basilar do Estado Democrático de Direito, conferido caráter de intangibilidade e imutabilidade das decisões judiciais revestidas por seu manto, atributo esse que, inerente à gênese e destinação do processo, somente pode ser desconsiderado ou mesmo relativizado em situações excepcionalíssimas.
2. A relativização da coisa julgada material tem como premissa a constatação de que a realidade estabelecida pelo pronunciamento judicial revestido de imutabilidade não pode prevalecer sobre certos valores que se afiguram de maior relevância no contexto social e no refletido nas formulações legais que a simples manutenção da situação emoldurada pelo decidido, circunstância observada, e.g., nos casos de inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação derivada de título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso (CPC, art. 525, § 1o, inc. III, e § 12).
3. Assegurada pelo legislador local remissão do crédito tributário que germinara da afirmação da invalidade de Termo de Acordo de Regime Especial - TARE que resultara na asseguração de tratamento tributário diferenciado à contribuinte que o firmara - Lei Distrital no 4.732/11 -, a remissão, sobejando hígida, torna inviável a formulação de pretensão executiva ou, acaso iniciada a lide executiva, a prática de atos de expropriação patrimonial que tenham como objeto o crédito remido, pois a remissão encerra forma originária de extinção da obrigação tributária (CTN, art. 156, IV), obstando, pois, que seja perseguida, ainda que derivada a obrigação de título executivo judicial, e determinando o ressarcimento de valores que, alcançados pelo ato de remissão, tenham sido excutidos pelo Distrito Federal.
4. A remissão concedida após a edição do provimento jurisdicional que, afirmando a invalidade do Termo de Acordo de Regime Especial - TARE, determinara a germinação do crédito tributário via da coisa julgada, ensejando a germinação de título executivo judicial, afasta a exigibilidade da obrigação de pagar sedimentada, determinando o ressarcimento de valores indevidamente vertidos pelo Poder Público, sem que essa apreensão implique ofensa à incolumidade assegurada à coisa julgada pela Constituição Federal (CF, art. 5o, XXXVI), à medida que a remissão assim assegurada não afeta a invalidação do regime tributário especial concedido à sujeita passiva da exação promovida pela decisão judicial, mas a exigibilidade da diferença de tributos originários do regime tributário diferenciado que lhe havia sido assegurado por implicar a extinção da exação, implicando verdadeira renúncia ao crédito tributário reconhecido pelo título judicial.
5. A remissão que alcançara crédito tributário consolidado em ambiente de ação civil pública não impacta efeito sobre a coisa julgada, relativizando-a, pois permanece hígida no plano processual, somente deixando de irradiar efeito material ante a concessão da salvaguarda legal, que, assim, encerra natureza de verdadeira renúncia ao crédito aperfeiçoado, extinguindo-o, inviabilizando, pois, sua cobrança, até porque a remissão encerra fato extintivo do crédito tributário (CTN, art. 156, IV), impondo, em contrapartida, a obrigação de a Fazenda Pública repetir o que movimentara antes da afirmação da constitucionalidade da lei que conferira a remissão nas situações pontuadas.
6. Apelação e Remessa Necessária conhecidas e desprovidas. Unânime.